Tribunal: STF
Processo: RE 1334593
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento ao Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Eis a ementa do julgado recorrido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL.
    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário (a) impõe a análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário); (b) traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. No julgamento do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou tese no sentido de que “não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”.
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.
    No recurso, a parte embargante sustenta que a decisão embargada não se ateve ao julgamento do RE 606.199-RG, Tema 439 da repercussão geral: Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.
    Assevera, em síntese, que “com o julgamento do RE 606.199-PR (Tema nº 439 de Repercussão Geral), houve a atualização da jurisprudência da Corte Suprema, superando-se o definido no RE 563.965-RG (Tema nº 41 de Repercussão Geral) para limitar a máxima de não haver direito adquirido a regime jurídico, tendo de ser respeitados, a partir de então, além da irredutibilidade dos vencimentos, os critérios objetivos de tempo de serviço e titulação, para fins de promoção e progressão funcional” (Vol. 75, fl. 3).
    Aduz que “o v. acórdão recorrido, ao manter a improcedência do pedido, não assegurou aos Autores, ora Embargantes, a observância do critério objetivo de tempo de serviço, para fins de promoção funcional” (Vol. 75, fl. 8). 
    Afirma que a decisão embargada está em dissonância com decisão proferida pela Primeira Turma desta CORTE no ARE 797.477/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1/7/2016, bem como em precedentes monocráticos no âmbito de Reclamações. 
    É o relatório. 
    Além de impor óbices processuais à admissão do RE, o acórdão embargado aplicou a tese firmada pelo Plenário desta CORTE nos autos do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no sentido de que “não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”.
    O acórdão embargado também se amparou nos seguintes precedentes: RE 1.147.429-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/12/2018; e ARE 985.888-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016.
    Nota-se, por sua vez, que as razões dos presentes Embargos de Divergência tem por fundamento o julgamento do ARE 797.477 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 1/7/2006), bem como precedentes monocráticos – que não servem como parâmetro para conhecimento do recurso.
    Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715- AgR-ED-EDvAgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 1º/2/2019). 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 7/12/2018). 
    Assim, por apontar dissonância com precedentes superados pela jurisprudência mais recente desta SUPREMA CORTE, não merecem prosseguir os presentes embargos.
    De qualquer modo, os embargos de divergência são inaptos a reformar os fundamentos processuais por si sós aptos a manter o julgado, o que também obsta seu conhecimento.
    Diante do exposto, com base no artigo 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de outubro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente